Tribunal: TJDFT
Processo: 0738396-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMOS DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. CDC. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. DIVIDENDOS.

I – A presente demanda versa sobre declaração de abusividade de cláusulas contratuais e restituição do capital investido em sociedade em conta de participação, com correção monetária, juros e dividendos, o que exclui a incidência da competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, pois não se trata de dissolução total ou parcial de sociedade não personificada, art. 2o, inc. II, da Resolução/TJDFT no 23/2010. Rejeitada a preliminar de incompetência do Juízo.

II – O termo de adesão à sociedade em conta de participação, objeto da lide, possui características de contrato de investimento conjunto, no qual as rés atuavam como aparente instituição financeira, com o objetivo de captação de recursos e promessa de remuneração elevada do capital investido, na ordem de 12% am, por isso a relação jurídica entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor.

III – Diante da extinção dos termos de adesão à sociedade em conta de participação por iniciativa da sócia ostensiva, o capital investido pelos sócios participantes deve ser restituído integralmente, conforme previsão contratual, mas com correção monetária, juros e dividendos, estes calculados até à data do distrato.
IV – Apelação desprovida.